Tribunal: TJPA
Processo: 0800322-51.2021.8.14.0077
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800322-51.2021.8.14.0077

APELANTE: DARCI AZEVEDO LIMA

APELADO: VALDO LIMA FERNANDES

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CONTRATO VERBAL.

1. O ordenamento jurídico pátrio admite a forma livre na celebração de contratos, onde se enquadra a manifestação verbal de vontade. Art. 107 do CC.

2. Nos termos do art. 373 do CPC/15, é do Autor o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, cabendo ao réu a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

3. Ausente prova que corrobore o valor da dívida objeto da presente ação, não há como se condenar o réu ao pagamento de quantia apontada como devida. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de Apelação interposto por
DARCI AZEVEDO LIMA
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca da Anajás proferida nos autos da ação de Obrigação de Fazer ajuizada por
MARIA SUELI CARVALHO DA SILVA.

A sentença recorrida restou assim redigida:

"(...)

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado por DARCI AZEVEDO LIMA, extinguindo o processo com

resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.”

Em suas razões, alega o Apelante, em síntese, que “os fatos são que em abril de 2019, a autora e seu ex-companheiro, o Sr. Valdercly Lima Torres, realizaram um contrato verbal de compra e venda com o Réu, o Sr. Valdo Lima Fernandes, o qual iria adquirir a casa do ex-casal pelo valor de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), sendo acordado que inicialmente o réu pagaria a metade que caberia ao ex-companheiro da autora, e posteriormente o da autora. Assim, o réu cumpriu a parte que caberia ao Sr. Valdercly, e para a autora deu em forma de pagamento uma casa no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), e prometeu que para completar os R$ 4.000,00 (quatro mil reais) restantes, construiria um banheiro e um quarto no imóvel dado a autora, porém, não cumpriu com o acordado, negando-se também a pagar o valor que ainda faltava do acordo, tendo o procurado diversas vezes para tentar resolver de forma amigável, porém sempre foi tratada com hostilidade.

Em audiência de Instrução em Julgamento, a testemunha do réu confirma que o negócio jurídico ocorreu, e tem conhecimento que o réu repassou o valor mencionado em inicial ao ex-companheiro da autora, que o terreno que o réu repassou a autora, anteriormente o pertencia, e que o valor seria bem abaixo do que o réu alegou, aduz ainda que o réu havia lhe dito que ficaria devendo a autora, assim confirmando as alegações trazidas pela autora, portanto, não há o que se falar em faltas de prova, visto o réu ter reconhecido o negócio jurídico verbal, bem como a testemunha do réu ter confirmado que ele ficou devendo a autora, não tendo sido documentado pelo motivo de confiança que a autora tinha com o réu.”.

Segue aduzindo que “Apelante e o Apelado realizaram negócio jurídico, o que foi assumido por ambas as partes, além disso, as cláusulas do contrato foram também confirmadas, tendo entrado em divergência somente a forma de pagamento do restante do acordo, clausula esta confirmada pelas testemunhas de acordo com o que a apelante alegou em inicial.”.

Ao final, pleiteia a reforma da sentença combatida para que “o apelado construa o que fora acordado, ou que venha pagar a apelante o valor de R$ 4.000,00, com juros e correção monetária.”.

Devidamente intimada, o Apelado não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID nº 11740043.

Vieram-me os autos conclusos por redistribuição.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento.

VOTO

Quanto ao juízo de admissibilidade, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos e intrínsecos
, motivo pelo qual o conheço.

Cinge-se a controvérsia recursal ao direito da Apelante de exigir a construção do acordado ou

ao recebimento dos valor da indenização.

A pretensão autoral está embasada em contrato verbal firmado entre as partes.

Ora, não se desconhece a possibilidade da existência e validade dos contratos verbais; no entanto, para que tais contratos produzam efeito em juízo devem ser apoiados por provas testemunhais que evidenciem a existência da contratação, o objeto do contrato e, ainda, os termos da contratação entre as partes.

Na inicial, a Apelante alega que ela e seu ex-companheiro firmaram acordo verbal com o réu e venderam uma casa, sendo que deveria ser repassado à autora a quantia de R$ 12.000,00 (doze mil reais). Como pagamento, o réu entregou a ela uma casa no avaliada em R$ 8.000,00 (oito mil reais) e teria prometido que, como compensação pelos R$ 4.000,00 (quatro mil reais) restantes, construiria um banheiro e um quarto nesta casa, o que não foi cumprido. Assim, a autora pugnou pela procedência da ação, com a condenação do requerido para que construa o que foi acordado ou que pague o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com juros e correção monetária.

O Apelado

confirmou que, em agosto de 2014, firmou acordo acima mencionado com a requerente e seu ex-companheiro e que seu débito com a autora equivalia a R$ 12.000,00 (doze mil reais). Contudo, disse que repassou à requerente a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), tendo sido acordado que a autora continuaria na posse da casa vendida para o réu até ele quitar os R$ 8.000,00 (oito mil reais) restantes. Assim, no ano de 2019, o réu entregou à autora uma casa como forma de pagamento desta débito de R$ 8.000,00 (oito mil reais) e então emitiu-se na posse da casa por ele comprada.

Nos termos do art. 373 do CPC/15, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto aos fatos constitutivos de seu direito, cabendo ao réu a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Portanto, para que a Apelante obtivesse êxito em sua pretensão inicial deveria comprovar os termos do contrato verbal, para cobrar a obrigação elencada na exordial.

Ocorre que a Apelante não se desincumbiu desse ônus processual.

A informante VIOLETA NUNES AZEVEDO disse que o réu devia R$ 12.000,00 (doze mil reais) à autora e que, como pagamento, repassou uma casa que, na época, valia aproximadamente R$ 6.000,00 (seis mil reais), com a promessa de que iria construir um banheiro e um outro cômodo na casa, o que ele não cumpriu. Disse que a autora reside nesta casa repassada pelo réu há mais de 04 (quatro) anos e que o réu pagou a parte que cabia ao ex-companheiro da autora.

Já a testemunha RUBEM GOMES OLIVEIRA relatou em Juízo que o réu repassou a quantia de R$ 12.000,00 (doze mil reais) para o ex-companheiro da autora e o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para esta. Disse que vendeu para o réu um terreno, na época, valorado entre R$ 8.000,00 (oito mil reais) a R$10.000,00 (dez mil reais). Neste, o réu construiu uma casa, não sabendo o depoente sobre o estado desta por dentro, e entregou à autora como forma de pagamento. Disse não saber em quanto esta casa foi valorada, mas soube que o requerido continuaria devendo certo valor à requerente. Relatou que o réu receberia uma outra casa quando quitasse esta dívida. Por fim, afirmou que presenciou a negociação, mas não assinou documento como testemunha.

Conforme bem fundamentou o magistrado “ a informante ouvida em Juízo é genitora da autora e, portanto, não poderia ser usada como o único meio de prova para sua pretensão.”.

Como se vê, a prova testemunhal se mostrou frágil e contraditória, não se podendo acolhê-la para fins de deferir os pedidos da exordial.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Luana de Nazareth A. H. Santalices

Desembargadora

Relatora

Belém, 25/06/2024